Tribunal: STF
Processo: HC 271510
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E 1º, § 4º, DA LEI Nº 9.613/1998. ALEGADA NULIDADE. PLEITO DE REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal nº 985, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFESA PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo para apresentação de defesa prévia, formulado sob o argumento de cerceamento de defesa. O agravante  alegou que imagens de documentos inseridas na denúncia estavam desbotadas e que a falta de acesso à íntegra de processos de colaborações premiadas mencionadas na denúncia impediriam o pleno contraditório e, por isso, pediu a suspensão da marcha processual antes da apresentação de sua defesa. 
2. A decisão recorrida considerou que a denúncia preenchia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sendo idônea e apta a deflagrar a ação penal, e que as imagens desvanecidas não prejudicavam a compreensão da narrativa acusatória. Além disso, destacou que as colaborações premiadas estavam descritas na denúncia e que não houve pedido prévio de acesso a esses documentos. 
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, juntando cópia digital da denúncia com imagens nítidas e indicando caminhos para acesso às colaborações premiadas. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
4. A primeira questão em discussão consiste em saber se as imagens desbotadas de documentos mencionados na denúncia são um fato processual que gera cerceamento de defesa, ainda que a inicial acusatória tenha sido regularmente recebida considerando-se apta a deflagrar a ação penal. 
5. O segundo ponto controvertido consiste em determinar se, existindo na denúncia a transcrição do conteúdo de declarações prestadas em acordos de colaboração premiada, o prazo para a apresentação da defesa prévia previsto no art. 8º da Lei n. 8.038/1990 é suscetível de ser interrompido até a concessão de acesso à integra de procedimentos de colaboração premiada ainda que a defesa jamais tenha requerido tal acesso nas fases anteriores e este não tenha sido efetivamente negado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A denúncia foi considerada idônea, contendo narrativa clara e elementos mínimos de materialidade e autoria, conforme os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo prejuízo à defesa. 
7. A existência de imagens desvanecidas na denúncia não compromete a compreensão dos fatos, pois as ilustrações são meramente suplementares e remissivas a documentos que conferem justa causa à ação penal. É na defesa prévia que o réu pode questionar o conteúdo material do documento reportado na denúncia. Assim, é inaceitável a recusa em apresentar a defesa prévia fundada na alegação ora tratada. 
8. As colaborações premiadas mencionadas na denúncia foram descritas de forma clara, e não houve pedido prévio de acesso a esses documentos antes da apresentação da defesa prévia. É na defesa prévia que o acusado pode indicar testemunhas, inclusive, os colaboradores cujas declarações foram mencionadas na denúncia. Por isso não há prejuízo concreto à defesa, mormente porque não houve negativa de acesso a procedimento de colaboração premiada. 
9. O Ministério Público, após a interposição do agravo, disponibilizou cópia da denúncia em formato digital com imagens nítidas e indicou caminhos para acesso às colaborações premiadas, superando eventuais dificuldades alegadas pela defesa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
Tese de julgamento: 
1. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não apresenta vícios do art. 395 é idônea e apta a deflagrar a ação penal, não configurando cerceamento de defesa a existência de imagens desvanecidas quando tais elementos não prejudicam a compreensão da narrativa acusatória. 
2. Não há cerceamento de defesa quando é indeferida a devolução de prazo para apresentação da defesa prévia aludida no art. 8º da Lei n. 8.038/1990, requerida ao argumento de falta de acesso a procedimentos de colaboração premiada. Estando transcritos na denúncia os conteúdos de declarações oriundas de colaborações premiadas, a postura defensiva de negar-se a apresentar defesa prévia ao argumento de falta de acesso aos procedimentos de colaboração premiada não é suficiente à determinar a suspensão do processo. Não existindo negativa de acesso aos procedimentos, incumbe a defesa o requerer. ”

Colhe-se dos autos que o paciente responde ação penal em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Operação Faroeste, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 317, § 1º, do Código Penal e 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.
A defesa formulou pedido de devolução de prazo para apresentar defesa prévia, o que foi indeferido pelo Tribunal a quo. 
Contra esse decisum, interpôs agravo regimental, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade por cerceamento de defesa. 
Aduz que o paciente “chegou à fase de alegações finais sem que tivesse apresentado defesa prévia, não por recusa nem por estratégia, mas por cadeia documentada de falhas na execução dos mandados de citação”. Narra que “a primeira tentativa de citação frustrou-se em outubro de 2024, com certidão negativa”, apontando que “o mandado foi expedido para endereço desatualizado, não obstante o correto constasse da APn 940/DF”. Destaca que “o paciente cumpria monitoração eletrônica por tornozeleira. Sua localização era rastreada continuamente pela Central de Monitoramento Eletrônico”. Defende, ainda, que “a ausência da defesa prévia não autoriza o salto para a instrução: impõe a prática substitutiva do ato por defensor nomeado”. Argumenta que “cabia ao juízo sanar o vício: reabrir prazo útil, remeter os autos à Defensoria Pública da União, como requerido pelo Ministério Público Federal, ou adotar providência equivalente antes de inaugurar a instrução”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Em razão de todo o exposto, requer-se, respeitosamente: a) em sede liminar, a suspensão imediata do prazo para apresentação das alegações finais do paciente na APn 985/DF, até o julgamento definitivo deste habeas corpus;
b) no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão de 03/09/2025 no ponto em que declarou superada a fase de defesa prévia e abriu a instrução sem que tivesse sido apresenta a respectiva peça; 
c) a reabertura do prazo para apresentação da defesa prévia do paciente, com intimação da defesa constituída e franqueamento de acesso integral aos elementos necessários à formulação da mesma, inclusive ao acervo comum derivado da APn 940/DF e do PBAC 10/DF e de qualquer outro expediente que tenha sido utilizado, direta ou indiretamente, contra [S.H.Q.S.] pelo Ministério Público Federal; 
d) após a apresentação da defesa prévia, a renovação dos atos instrutórios atingidos pela nulidade, assegurada ao paciente posição processual equiparada à dos demais réus. Nestes termos, pede deferimento.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:

“[...] O recurso não deve prosperar. 
A decisão recorrida, ao apreciar o pedido de devolução do prazo formulado pela defesa de [S.H.Q.S.], o indeferiu nos seguintes termos:
[...]
Ao cotejar os fundamentos da decisão acima transcritos com as razões recursais, observa-se, na espécie, a incidência do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, precisamente em razão da ausência de impugnação específica dos pontos tratados na decisão. 
Não há no agravo examinado argumentos contrários e específicos  acerca dos pontos tratados na decisão, vale dizer, (i) sob qual aspecto a compreensão dos fatos imputados na denúncia estaria prejudicada apenas pela existência de uma imagem desvanecida; e (ii) sob qual ótica o acesso aos acordos de colaboração premiada mencionados – frise-se: nunca requerido em momento anterior – prejudicaria a compreensão da denúncia, estando ambos transcritos nela própria. 
Não fosse o bastante e a contrário do alegado pelo recorrente, não se vislumbra nenhum prejuízo concreto ao réu que caracterize o cerceamento de defesa. 
Quanto às imagens desbotadas constantes na denúncia, é necessário observar que são elas recursos ilustrativos que fazem remição a documentos da investigação. Portanto, antes de serem ilustrações da inicial, são, em verdade, provas documentais que, justamente por estarem especificadas, poderiam ter sido objeto livre de questionamento por parte da defesa em sua defesa prévia. Aliás, o próprio art. 396-A do Código de Processo Penal permite a especificação de provas de interesse defensivo. 
No entanto, a defesa optou por não apresentar a defesa prévia, justificando essa postura apoiada na alegação de esmaecimento da imagem, o que foi de encontro ao interesse processual de se promover o bom andamento da ação penal. 
No que toca aos pedidos de acesso às Pets. n. 13.604 ([V.C.]) e 13.634 ([N.J.V.]), é curioso notar que, não obstante os requerimentos, em consulta processual a esses processos, não há nenhum pedido de acesso por parte do agravante. 
Frise-se, mais uma vez, que o conteúdo das colaborações premiadas em questão que guardam pertinência com a ação penal integra a própria denúncia. 
Sem embargo de tais considerações, é digno de nota frisar que o Ministério Público Federal apresentou a denúncia em formato digital de modo a existir nos autos a inicial acusatória com nitidez suficiente em todas imagens que nela constam. Assim, a dificuldade de visualização do documento está superada. 
Outrossim, o Ministério Público alvitrou o caminho para obter-se o acesso às colaborações premiadas de modo a estar superada a alegação de cerceamento de defesa por negativa de acesso. 
Assim, nego provimento ao agravo regimental”

Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “não se vislumbra nenhum prejuízo concreto ao réu que caracterize o cerceamento de defesa”.
Com efeito, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 189.088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/8/2021)

“HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTES –– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 162.864-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/10/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi comprovada a existência de prejuízo suportado pela defesa. Tal como consignado pelo acórdão recorrido, “Não há nos autos qualquer demonstração de que a redação do quesito, como posta, tenha dado ensejo à dificuldade na sua compreensão”. De modo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva para anular a condenação imposta ao acionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.  (RHC 156.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2018)

Outrossim, o Tribunal a quo apontou que “a defesa optou por não apresentar a defesa prévia, justificando essa postura apoiada na alegação de esmaecimento da imagem, o que foi de encontro ao interesse processual de se promover o bom andamento da ação penal”.
Nesse contexto, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, in litteris: 

“Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 

A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART. 565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 4. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 214.809-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 204.079-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/09/2022)

Sob outra vertente, cumpre apontar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 

Art. 5º. [...]
LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
 
É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 

 Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)

Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015)

Na espécie, o impetrante não veicula causa de pedir relacionada ao direito de liberdade de locomoção. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir do paciente.
Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
Sob este enfoque, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:

AGRAVO REGIMENTO EM HABEAS CORPUS . AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR . VIA INADEQUADA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Impetração em que se pleteia (a) “a anulação do acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, para que outra decisão seja proferida, com a devida análise do mérito do Agravo Regimental e do Habeas Corpus lá impetrado”; e (b) “Subsidiariamente, declarar a nulidade absoluta da ação penal, por violação ao devido processo legal; ou absolver o Paciente do crime de receptação, por atipicidade da conduta; ou anular a sentença na parte da dosimetria da pena”. II. Razões de decidir 2. Não cabe Habeas Corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF. III. Dispositivo 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 268.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/4/2026)

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus . Impugnação de certificação de trânsito em julgado. Inexistência de ilegalidade. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interposto regimental contra decisão monocrática pelo qual foi negado seguimento a habeas corpus , no qual a defesa sustenta a nulidade da certificação do trânsito em julgado realizado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de ocorrência de ilegalidade consistente na certificação antes da regular intimação, com suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pleiteando a restituição do prazo recursal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus para impugnar certificações de trânsito em julgado e discutir pressupostos de admissibilidade recursal de decisão proferida por Tribunal Superior; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na certificação do trânsito em julgado perante a interposição de recurso considerado incabível. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar certificações de trânsito em julgado ou para discutir requisitos de admissibilidade de recursos apreciados por outros tribunais, por se tratar de matéria estranha à liberdade de locomoção . 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não impede a formação da coisa julgada nem reabre prazo recursal, legitimando a certificação do trânsito em julgado. 5. Inexiste ilegalidade na atuação da autoridade designada como coatora, que constatou o exame da prestação jurisdicional e determinou o arquivamento dos autos. 4. Dispositivo 6. Negativa de provimento. (HC 269.548-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/4/2026)

Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.
Além disso, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENT